Tribunal: STF
Processo: ARE 1316792
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COVID-19. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE E CONCESSÃO DE MORATÓRIA DE TRIBUTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECIDIR O PODER JUDICIÁRIO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS TRIBUTÁRIAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - Município de Sertãozinho - Autora que pretende a suspensão da exigibilidade, bem como a concessão de moratória para o pagamento de IPTU e ISS, em razão do estado de calamidade pública ocasionado pelo COVID-19 Impossibilidade - Inexistência de lei que autorize a concessão do benefício fiscal pretendido - Precedentes desta Corte Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO” (fl. 183, vol. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 206, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, o art. 6º e o art. 170 da Constituição da República.
    Argumenta que “ajuizou ação para assegurar aos seus associados, por meio de decisão judicial, a prorrogação do vencimento dos tributos municipais (ISS e IPTU), incidente na atividade econômica dos seus associados, sem a incidência de multas, juros de mora e encargos legais, ou inscrição do débito na dívida ativa, diante do estado de calamidade pública que vive o país por ocasião da pandemia causada pelo COVID-19” (fl. 192, vol. 2).
    Assevera que, “diante da necessidade de preservação das empresas e dos postos de trabalhos, com o fito de evitar a desigualdade e garantir a existência digna e o trabalho para todas as pessoas, é certo que a medida de prorrogação dos tributos municipais relativos aos primeiros meses da pandemia, sem a incidência de qualquer tipo de penalidade, tem proteção Constitucional” (fl. 195, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal e pelo descabimento de recurso extraordinário pela al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República (fls. 217-218, vol. 2).
    O agravante sustenta “que foram opostos embargos de declaração para efeito de pré-questionamento explícito dos dispositivos constitucionais mencionados pelo recorrente (1001749-92.2020.8.26.0597/5000), portanto, ainda que negado provimento, é suficiente para interposição do recurso extraordinário” (fl. 3, vol. 3).
    Assinala que “não há que se falar em necessidade de reexame de provas colhidas no correr do feito, tendo em vista que a matéria que se discutiu no processo é inteiramente de direito, não teve nem instrução probatória” (fl. 4, vol. 3). 
    Pede “seja o presente agravo conhecido e provido com o fim de se reformar a decisão anterior e determinar o processamento do recurso extraordinário interposto” (fl. 5, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada de incidência das Súmulas ns. 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de matéria constitucional prequestionada e não haver necessidade de reexame das provas constantes dos autos.
    A superação desses fundamentos, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante, pois razão de direito não lhe assiste.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “É certo que a crise decorrente do coronavírus e a implementação de políticas de isolamento trazem desafios e consequências nefastas para toda a sociedade, principalmente no setor econômico. Por outro lado, não há como negar que a paralisação da economia e da vida social também tem afetado a arrecadação de receitas para o Estado, o que repercutirá diretamente nos cofres públicos e no custeio de atividades primárias, cujo interesse público exige a adoção de cautelas e a observância de preceitos constitucionais e legais para seu manejo, notadamente nas hipóteses em que o contribuinte requer a dispensa do pagamento de tributos. Em se tratando de incentivos e benefícios de ordem tributária, o art. 150, § 6º, da Constituição Federal prevê a obrigatoriedade de lei específica para regulamentar qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições. No mesmo sentido, o art. 97, VI, do CTN prevê que somente a lei, editada pelo respectivo ente tributante, pode prever hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou a dispensa ou redução de penalidades. E, sendo a moratória hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, I, do CTN, não há como tal benefício ser concedido à autora sem que haja disposição de lei nesse sentido. Tais imposições, ressalte-se, advêm de dois fundamentos que regem todas as relações jurídicas de direito público, a saber: a) supremacia do interesse público sobre o interesse privado; b) indisponibilidade do interesse público. Além disso, cumpre ressaltar que não incumbe ao Poder Judiciário conceder benefícios fiscais de forma pontual e individualizada, sem maiores discussões sobre seus impactos sistêmicos na atividade arrecadatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação de poderes. Com efeito, parte-se aqui do pressuposto de que é no Parlamento que se encontram os representantes do povo, de modo que a concessão de qualquer benefício fiscal deve decorrer de lei, pois somente o povo, por intermédio de seus representantes eleitos, tem a prerrogativa de dispor do patrimônio público” (fls. 184-188, vol. 2).
    6. Não se ignoram os efeitos deletérios causados pela pandemia de Covid-19 e o desafio que o cenário atual impõe à sociedade e às autoridade públicas.
    As medidas de isolamento social, implementadas para o enfrentamento da grave crise sanitária, social e econômica desencadeada causam grande impacto na atividade econômica do País. Entretanto, a via recursal buscada pelo agravante não tem suporte jurídico a possibilitar o provimento do recurso.
    7. No julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Segurança n. 5.363, O Plenário deste Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de o Poder Judiciário decidir sobre políticas públicas tributárias, sob pena de subverter a ordem tributária vigente:
    “Agravos regimentais na suspensão de segurança. Insurgências que se voltam contra a sustação de efeitos de decisões regionais que, em regra, declararam a inexigibilidade parcial de tributos, alongando prazos para pagamento. Indevida intromissão na gestão da política tributária estatal. Risco de lesão à ordem e à economia públicas evidenciado. Agravos regimentais não providos. 1. Em tempos de pandemia, os inevitáveis conflitos entre particulares e o Estado, decorrentes da adoção de providências tendentes a combatê-la, devem ser equacionados pela tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre tendo por norte que não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado. 2. A suspensão da exigibilidade de tributos, ainda que parcial, e a dilação dos prazos para seu pagamento impostos por decisões judiciais implicam a desarticulação da gestão da política tributária estatal e acarretam sério risco de lesão à ordem e à economia públicas. 3. As decisões regionais são, ademais, dotadas de potencial efeito multiplicador, a recomendar a pronta suspensão de seus efeitos. 4. Agravos regimentais não providos” (DJe 29.10.2020).
    Confiram-se no mesmo sentido o decidido nas Suspensões de Segurança ns. 5.373 e 5.379 e nas Suspensões de Tutela Provisória ns. 185 e 439.
    No mesmo sentido também a decisão monocrática proferida no ARE n. 1.308.419, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 4.3.2021.
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora